Tribunal: STF
Processo: RHC 213769
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 717.000/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente pleiteou ao juízo das execuções penais "a aplicação do percentual adequado para progressão de regime ao Paciente, analisando-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito e afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei para determinar, em relação à condenação por crime comum, que seja estabelecido o critério de 1/6 do cumprimento da pena para fins de progressão de regime.". Contudo, o requerimento da defesa foi negado. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo em execução penal, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO QUE AO RECONHECER A APLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O DELITO HEDIONDO, DETERMINOU A APLICAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO NOVO DISPOSITIVO AO APENADO, FAZENDO MODIFICAR O TEMPO NECESSÁRIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA PROGREDIR DE REGIME QUANTO AO CRIME COMUM NA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE. ALMEJADA APLICAÇÃO SOMENTE DA FRAÇÃO BENÉFICA AO REEDUCANDO. NÃO CABIMENTO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, QUE PASSOU A PREVER O PERCENTUAL ESCALONADO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME A DEPENDER DO RESULTADO DO DELITO. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARCIAL DA NOVA NORMA, CRIANDO-SE, ASSIM, UMA TERCEIRA, NÃO PREVISTA PELO LEGISLADOR. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI ANTIGA OU DA NOVA, COM A ELEIÇÃO DA MODERNA PELA TOGADA A QUO, DE FORMA ADEQUADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando, em linhas gerais, "que o Tribunal de origem ratificou a decisão do juízo da execução, que aplicou a Lei n. 13.964/19 para o cálculo da progressão de regime a todos os delitos pelos quais o paciente foi condenado. Em observância ao entendimento sedimentado pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1910240/MG, o TJSC manteve o percentual de 40% para a condenação em crime hediondo sem resultado morte – reincidente não específico, aplicando, contudo, a nova lei também para o crime comum praticado antes da sua vigência. A análise da norma penal mais favorável quanto aos critérios de progressão de regime deve ser realizada para cada crime separadamente - e não de forma global, considerando todas as condenações como um único evento. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime em relação ao crime comum.".



    O Relator, Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus. 



    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 717.700/SC, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, II E V, DA LEP. NOVA REDAÇÃO (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA EM SUA INTEGRALIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - No caso, a decisão ora impugnada encontra-se em total sintonia com a jurisprudência da Quinta Turma da Corte Superior, a qual, na análise da retroatividade da lei penal material, tem entendido pela impossibilidade daquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis". 



    III - Com efeito, os julgados mais recentes desta Corte consideram que não há reformatio in pejus, nem retroatividade da lei menos benéfica quando o Tribunal de origem, ao decidir pela retificação do cálculo de penas do sentenciado, aplica os lapsos de progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, desde que mais benéfica, de forma integral (Ag Rg no HC n. 700.133/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/11/2021). 



    IV - No caso, o Tribunal coator concluiu que a aplicação total da nova alteração do artigo 112 da LEP, quando comparada à lei anterior, será mais benéfica ao ora agravante, uma vez que 40% (estupro de vulnerável) + 20 % (crime comum) é melhor que 3/5 + 1/6, respectivamente. 



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera os argumentos aduzidos no writ original e pleiteia, novamente, "que o presente recurso ordinário seja conhecido e julgado procedente para que seja cassado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e concedida a ordem de habeas corpus para determinar ao juízo de execução que aplique a fração mais benéfica ao Paciente para a progressão do regime de cumprimento de pena relativa ao delito comum (1/6), segundo a redação antiga do art. 112 da Lei 7.210/1984.". 



    É o relatório. Decido.



    O tema aqui examinado é extremamente recente e concedeu novo tratamento a um antigo artigo da Lei de Execução Penal. 



    Até a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime"), o art. 112, da Lei de Execução Penal, era claro no sentido de que "a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.". 



    Já a Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), na redação do seu art. 2º, §2º, determinava para os condenados pela prática de crimes hediondos o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, para fins de progressão de regime, para condenados reincidentes. 



    A Lei n. 13.964/2019 (denominada "Pacote Anticrime") trouxe significativas mudanças na legislação penal e processual penal, e, nessa toada, revogou o referido dispositivo legal. Em virtude do novo diploma legislativo, a regra para o art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a ter outros requisitos objetivos, entre eles uma porcentagem de cumprimento de penas, primariedade, reincidência, tipos de crimes (com ou sem violência ou grave ameaça, hediondo ou equiparado), entre outros. 



    Trata-se de uma legítima opção do Congresso Nacional que, priorizando o combate à criminalidade organizada, estabeleceu novos mecanismos para a execução penal. 



    Observe-se que tal medida surgiu de proposta encaminhada à Comissão de Juristas, da qual tive a honra de presidir, pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, a partir da constatação fática de que necessário seria o aperfeiçoamento no cumprimento da execução da pena privativa de liberdade. 



    A Lei n. 13.964/2019, sob essa nova óptica, alterou substancialmente o art. 112, da Lei de Execução Penal. A referida norma passou a ficar assim redigida:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou 



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    […]



    Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, a progressão de regime para os condenados pela prática de crimes comuns era tratada pela Lei n. 7.210/1984 e a progressão de regime de crimes hediondos ou equiparados era tratada pelo §2º do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990:



    Lei n. 7.210/1984: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão (Redação dada pela Lei n. 10.792, de 2003). 



    Lei n. 8.072/1990: 



    Art. 2º (…) § 2º A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso, a defesa busca "a reforma da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, que, não obstante a concessão da aplicação da fração mais benéfica para a progressão do delito hediondo (40%), nos moldes do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, modificou a fração aplicada ao delito comum (de 1/6 para 20%), segunda a Lei 13.964/19 (art. 112, incisos II, da LEP), ante a suposta impossibilidade de aplicação das disposições mais benéficas de cada dispositivo ao apenado.".



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a fração de 20% para a progressão de regime quanto ao crime de embriaguez ao volante e 40% para o delito de estupro de vulnerável, em conformidade com o art. 112, II e V, da Lei de Execução Penal. Já o Superior Tribunal de Justiça chancelou esse entendimento e afastou o pedido da defesa sob o argumento de impossibilidade de "combinação de leis".



    É firme na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo" (RHC 212.192/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 28/03/2022).



    Ocorre que, no caso, não se trata de mesmo fato criminoso. Os crimes são diversos (embriaguez ao volante e estupro) com sentenças condenatórias distintas. É de se ver que os processos foram reunidos na execução penal do recorrente, sem contudo, torná-los em mesmo fato criminoso. 



    Portanto, "à luz do princípio da individualização da pena e da isonomia, de observância obrigatória também à fase executória, a aplicação de sistemática própria a crimes distintos é consectário lógico do direito penal brasileiro. Sendo assim, inafastável a observância individual a cada infração da fração mais benéfica ao réu a fim de avaliar a retroatividade ou não das previsões da Lei 13.964/19. Nesse caso, em que a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC 208.512/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Primeira Turma, DJe de 13/12/2021).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para, considerando a irretroatividade da lei penal mais gravosa, determinar que o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC reexamine o pedido de progressão de regime do recorrente José Carlos Pacheco, com a aplicação da lei penal mais benéfica para cada título executivo judicial penal, considerando a data da prática de cada crime.



    Publique–se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente